Tribunal: TJES
Processo: 5026116-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026116-54.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condená-lo ao fornecimento dos medicamentos “DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE”, “LENALIDOMIDA” e “DEXAMETASONA” à autora, diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID C90.0), após insucesso de tratamentos anteriores, inclusive transplante de medula óssea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial dos medicamentos não incorporados ao SUS (“DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE” e “LENALIDOMIDA”); (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento da “DEXAMETASONA”, já padronizada no SUS, pode ser imputada exclusivamente ao Município ou à União, afastando a condenação do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O STF, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), com especificações do Tema 1234, admite excepcionalmente o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos como negativa administrativa, imprescindibilidade clínica, ausência de substituto terapêutico, eficácia comprovada, incapacidade financeira e análise do ato da CONITEC.

A negativa administrativa foi comprovada nos autos, e o Estado apresentou resistência de mérito, caracterizando a pretensão resistida.

A incapacidade financeira da autora se evidencia pela atuação da Defensoria Pública e pela ausência de elementos que indiquem condições de arcar com tratamento oncológico.

A impossibilidade de substituição por fármaco padronizado no SUS restou demonstrada por laudos médicos que indicam a utilização prévia de diversos medicamentos, sem sucesso terapêutico e com registro de toxicidade, bem como por parecer da Secretaria de Estado da Saúde que atesta inexistir substituto terapêutico no RENAME.

A imprescindibilidade clínica e a eficácia dos medicamentos encontram respaldo em laudos médicos fundamentados e no parecer do NATJUS, que confirma o registro na ANVISA e evidências científicas de benefício terapêutico, ainda que voltado ao aumento de sobrevida.

A ausência de alternativas terapêuticas eficazes fornecidas pelo SUS para o quadro clínico da paciente caracteriza omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial, mesmo diante de recomendação de não incorporação pela CONITEC quanto a um dos fármacos.

O STF, no Tema 793 (RE 855.178), firmou a tese de que os entes federados respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a legitimidade passiva do ente demandado.

Tendo apenas o Estado do Espírito Santo integrado o polo passivo, não há falar em redirecionamento da obrigação à União ou ao Município, assegurado eventual direito de regresso na via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, nos termos do Tema 793 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL

Nº5026116-54.2022.8.08.0012

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 17784031, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA MONSERAT DA ROCHA SIQUEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, a fornecer à autora os medicamentos “DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE”, “LENALIDOMIDA” e “DEXAMETASONA”.

Em suas razões de Id 17784033, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
com relação aos medicamentos

“DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE” e “LENALIDOMIDA” se faz necessária a análise dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, sob pena de nulidade da decisão, conforme as súmulas vinculantes 60 e 61;
II)
tais medicamentos devem ser ofertados diretamente pelos CACON’s, sob custeio da União;
III)
com relação à “DEXAMETASONA”, por tratar-se de fármaco já padronizado no SUS, a obrigação de seu fornecimento deve ser direcionada ao Município, responsável pela sua dispensação.

Contrarrazões de Id 17784050, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID C90.0), tendo sido submetida a quimioterapia e transplante de medula óssea, mas, em razão de recidiva, lhe foi indicado o uso dos medicamentos “DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE”, “LENALIDOMIDA” e “DEXAMETASONA”.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
foi devidamente acostada em Id 17783948 e, em juízo, o Ente Estadual apresentou, ainda, resistência de mérito, conforme contestação (Id 17783979).

Prosseguindo, tem-se que o apelante não questiona
a situação financeira
da paciente, que se encontra representada pela Defensoria Pública
,
inexistindo nos autos também qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento, que envolve medicação oncológica, sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

Quanto aos medicamentos “DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE” e “LENALIDOMIDA” (não padronizados), a
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
resta demonstrada pelos laudos médicos de Id 17783947, que registram que a apelada já realizou tratamento anterior com ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, bortezomib e melfalano, além de ter sido submetida a transplante de medula óssea, sem os resultados esperados e, inclusive, com toxidade hematológica a um dos medicamentos utilizados (melfalano).

Quanto a
imprescindibilidade clínica do tratamento
e
comprovação da eficácia
, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos, que, conforme mencionado, registram a utilização anterior de diversos medicamentos sem sucesso. Além disso, o próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 17783971) indica que inexiste substituto terapêutico padronizado nas listas do RENAME para os fármacos pleiteados, e o parecer do NATJUS (Id 17783955) confirma que os medicamentos possuem registro na ANVISA e eficácia demonstrada, ainda que com ressalvas, como a de que contribuiriam para a sobrevida limitada do paciente, mas não para a cura.

Por fim, com relação à
ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Embora conste dos autos relato de que a CONITEC teria recomendado a não incorporação do medicamento DARATUMUMABE, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente não fornece para os quadros de saúde como o da paciente nenhum medicamento específico e tal ausência de qualquer alternativa (considerando os demais medicamentos já utilizados sem sucesso) para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral quanto aos medicamentos “DENOSUMABE”, “DARATUMUMABE” e “LENALIDOMIDA”.

Q
uanto ao medicamento
“DEXAMETASONA”, tem-se que este já se encontra devidamente incorporado ao SUS, mas sustenta o apelante que a responsabilidade pelo seu fornecimento seria do Município.

Posto isso, tem-se que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,

isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Nesse sentido, e uma vez que apenas o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
integrou a lide, não há que se falar, neste caso, em direcionamento da obrigação à União Federal (ainda que pelo encaminhamento ao CACON), ou ao Município, que sequer participaram do feito. A solidariedade passiva permite ao cidadão demandar contra qualquer dos devedores, sendo correto, portanto, que o Ente Estadual demandado suporte o ônus da condenação, resguardado seu eventual direito de regresso em via administrativa própria.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de R$300,00 (trezentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
de R$300,00 (trezentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais).